Tribunal: TJBA
Processo: 8000324-76.2023.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000324-76.2023.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GONCALVES RIBEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CAPITAL EMPRESTADO. EMPRÉSTIMO COMPROVADO. FRUIÇÃO DO VALOR EMPRESTADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA APÓS UM ANO E OITO MESES DE DESCONTOS. COMPORTAMENTO DA CONTRATANTE EM CONFORMIDADE COM O NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO. ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 429, I DO CPC. ÔNUS DE QUEM ARGÚI A FALSIDADE. FALSIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA. NEGÓCIO JURÍDICO REPUTADO VÁLIDO. DESCONTOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO IMPROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos esta apelação
8000324-76.2023.8.05.0018
em que é apelante
GONCALVES RIBEIRO DA SILVA
e em que são apelados o
BANCO BRADESCO SA
e o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça